Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701944-87.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR AMARAL SILVEIRA AGRAVADO: RAZOR DO BRASIL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDGAR AMARAL SILVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0749864-88.2023.8.07.0001, determinou a emenda da inicial para retificação do polo ativo. No ponto, o Juízo a quo esclareceu que o ajuizamento da ação de rescisão contratual pretende impugnar o não cumprimento da obrigação do fornecedor (RAZOR BRASIL) na venda de computador que foi adquirido pela intervenção de EDGAR AMARAL – a título de coordenador de projeto de pesquisa -, mas adquirido com verbas da FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF – FAP-DF. Em suas razões recursais (ID. 55103633) o recorrente alega, em síntese, ser corriqueiro que os coordenadores, professores ou responsáveis por projetos de pesquisa, especialmente em instituições acadêmicas e de pesquisa, atuem em nome próprio ao realizarem transações relacionadas ao projeto dirigido. Alega que o dinheiro para a aquisição do computador “lhe foi dado, e não emprestado”, e que não cabe à FAP-DF nenhum tipo de intervenção junto ao fornecedor. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja determinado o prosseguimento do processo sem a necessidade de alteração do polo ativo. O recolhimento do preparo não foi comprovado. É o relatório. Prefacialmente, verifico que o referido agravo de instrumento não atendeu dois requisitos de admissibilidade e que há a suposta perda superveniente do interesse recursal. Primeiramente, registro que não fora comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, em que pese as custas terem sido pagas na origem (ID. 180516343 e 180516343). Ademais, não foi formulado pedido para a concessão da gratuidade de justiça. Em segundo lugar, no que tange ao cabimento do recurso para impugnar a r. decisão agravada, é de se destacar que não há previsão expressa para impugnação da decisão que determina a emenda à inicial, tendo o recorrente deixado de indicar qualquer urgência que se amolde à possibilidade de mitigação reconhecida pelo c. STJ. Finalmente, em que pese o objeto do recurso impugnar a r. decisão que determinou emenda à inicial, a fim de que a FAP-DF fosse incluída no polo ativo do processo, após a interposição do Agravo de Instrumento em 23/01/2024, às 15h06min, o autor/agravante também apresentou emenda à inicial cumprindo a r. decisão recorrida, fato também ocorrido em 23/01/2024, às 15h25min. Contudo, o autor, em que pese a evidente incompatibilidade entre a interposição do agravo e o cumprimento da emenda à inicial, inseriu, no inteiro teor da petição de emenda, a informação de que este agravo está pendente de julgamento. Nesta linha de intelecção determino ao agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias: a) recolha o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, sob pena de deserção; b) Esclareça quanto à urgência para a interposição do agravo de instrumento, uma vez que a matéria não se enquadra no rol do artigo 1.015, a fim de que seja possível analisar a admissibilidade nos termos do Tema Repetitivo STJ 988 – REsp 1.696.396/MT e REsp 1.204.520/MT, de Rel. da Exma. Min. Nancy Andrighi, e c) Diga quanto à perda do objeto do presente recurso, uma vez que após 19 minutos da sua interposição apresentou emenda à inicial na origem para inclusão do FAP-DF no polo ativo. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024 às 12:42:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora